Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-02.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011140-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURY MARTINS FLORES - CPF: 002.006.161-70 (APELANTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), JONATHAN FREITAS DA GUIA - CPF: 041.777.281-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUENE MARIA SANTOS SILVA SOUZA - CPF: 067.626.781-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou o recorrente à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto e ao pagamento de indenização, por ameaça contra sua ex-companheira (art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e, (ii) saber se a condenação encontra respaldo nas provas constantes dos autos e se a pena aplicada é proporcional aos fatos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhida, uma vez que as testemunhas arroladas pela defesa coincidiram com as já ouvidas pelo Ministério Público, tendo o defensor participado da audiência sem apresentar qualquer insurgência.

4. A materialidade e autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e confirmação em juízo da testemunha presencial, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

5. A negativa do réu, isolada e não corroborada por outros elementos, não afasta a consistência das demais provas.

6. A pena foi dosada com observância dos critérios legais, sendo mínima na primeira fase, com correta exasperação na segunda fase, pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147,
caput
, e 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1001405-04.2021.8.11.0045, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011140-02.2023.8.11.0042

APELANTE: AMAURY MARTINS FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta AMAURY MARTINS FLORES contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da respectiva ação penal, que condenou o recorrente à pena de 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática de ameaça em contexto de violência contra a mulher – art. 147,
caput
c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP (ID 265059755).

O apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que
“a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa foi indeferida”
.

No mérito, alega ausência de provas suficientes para condenação e desproporcionalidade da pena aplicada.

Requer o provimento do recurso, para ser absolvido ou, subsidiariamente, ter a pena reduzida (ID 275135889).

Nas contrarrazões
, 22ª Promotoria de Justiça da Comarca de CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 277650877), entendimento que foi endossado pela 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença impugnada (ID. 288297363).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que
“a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa foi indeferida”.

Verifica-se, com clareza, dos autos que, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, o apelante limitou-se a arrolar, como suas testemunhas, os mesmos indivíduos já indicados pela acusação ministerial.

Veja-se:

“(...) a defesa contesta genericamente os fatos narrados na inicial, optando por refutá-los por ocasião dos memoriais finais, arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público Estadual. (...)”.

A vítima Kauene Maria Santos Silva Souza, as testemunhas Jonathan Freitas da Guia e Ana Fontinele, bem como o apelante, foram regularmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, estando presente o defensor na respectiva audiência de instrução e julgamento, ocasião em que pôde acompanhar integralmente a produção probatória, nada requerendo, inclusive em sede de memoriais finais.

Ressalte-se que, somente em sede de apelação o apelante passou a alegar a existência de cerceamento de defesa, sem, contudo, indicar concretamente os nomes das testemunhas que pretensamente deixaram de ser ouvidas, limitando-se a formular uma alegação genérica, desprovida de qualquer respaldo documental ou fático.

Por essas razões,
PRELIMINAR

REJEITADA,
ante a argumentação de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de março de 2023, por volta das 00h15min, no espaço denominado Num Garden situado na rua 24 de Outubro, número 370, bairro Centro Norte, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado AMAURY MARTINS FLORES ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Kauene Maria Santos Silva Souza, sua ex-companheira.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima foram companheiros por aproximadamente três anos, não tiveram filhos e na época dos fatos estavam separados há aproximadamente duas semanas.

Depreende-se dos autos que durante o relacionamento o denunciado agredia fisicamente com “socos”, “tapas” e “enforcamento” e ameaçava de morte, razão pela qual a ofendida terminou o relacionamento.

Na data do fato, o denunciado encontrou a vítima em uma festa e por não aceitar o fim do relacionamento foi até ela e proferiu ameaças, tais como “(...) se sair ou alguém se aproximar vai levar cacete”. Em seguida a vítima pediu ajuda a um segurança no local. (...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia AMAURY MARTINS FLORES como incurso no art. 147, “caput” c.c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei n° 11.340/2006 (...)”.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“A materialidade está demonstrada através do Boletim de Ocorrência de ID 121843559 – Pág 4/5; pelo termo de representação criminal de ID 121843559 – Pág 8; bem como pelo depoimento da vítima ratificado em Juízo.

No que tange a autoria, esta está demonstrada através dos depoimentos da vítima, a qual afirmou na delegacia que, no dia dos fatos, estava em uma casa noturna, e que o acusado proferiu ameaça dizendo “MULHER TEM QUE E SE SAIR OU ALGUEM SE APROXIMAR VAI LEVAR CACETE" (Termo de Declaração – ID 121843559 – Pág 10/11).

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que ratificou as declarações feitas na delegacia, informando que na data dos fatos estava em uma festa e que o acusado compareceu nesse local e começou a proferir ameaças. Que precisou sair do local para não acontecer uma briga. Que estavam separados na época. Que durante o relacionamento o acusado chegou a lhe agredir. Sobre a data dos fatos, o acusado se aproximou questionando a vítima sobre um amigo que estava próximo, dizendo que se esse amigo não saísse de perto iria agredi-lo e que a vítima iria ver o que iria acontecer. Alegou ter sentido medo da fala do acusado. Confirmou que o acusado disse que se sair ou alguém se aproximar, iria levar cacete. Relatou que tinha medo do acusado.

A testemunha ANA FONTINELE quando ouvida em Juízo, relatou que estava com a vítima em um bar e que o acusado chegou nesse estabelecimento dizendo palavras agressivas para a vítima. Que o acusado começou a proferir ameaças. Que o acusado sempre falava que iria acabar com a vida da vítima. Relatou outra situação semelhante onde o acusado agiu com grosseria com a vítima em um estabelecimento.

A testemunha JONATHAN FREITAS relatou conhecer a vítima e o réu só de vista, por ter visto esses na boate em que trabalhava. Não se recordou do ocorrido.

O acusado, quando do seu interrogatório em Juízo informou que no dia do ocorrido se aproximou para falar com a vítima e que nesse momento a vítima gritou, ele se afastou e depois a vítima foi chorar. Negou ter feito algo contra a vítima. Dizendo que os fatos não aconteceram.

Pois bem, diante de todo o conjunto probatório somado as afirmações da vítima e da testemunha Ana Fontinele que narraram todo o contexto histórico de violência doméstica enfrentado pela vítima, bem como o ocorrido no dia dos fatos, verifico não restar margens de dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime de ameaça, que recaem sobre o acusado, demonstrando a intimidação à vítima ao proferir ameaças contra esta de lhe causar mal injusto e grave, a qual teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar. (...)

A. Da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal

Considerando o fato de o delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira do acusado, a época dos fatos, aplico a circunstância agravante da alínea “f” do art. 61, II, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado AMAURY MARTINS FLORES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147, “caput” c.c art. 61, II, f, ambos do Código Penal (...)”.

A sentença condenatória não merece reparos.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.82345, bem como por intermédio dos depoimentos da vítima e de testemunha colhidos ao longo de ambas as fases da persecução penal.

De plano, observa-se que o próprio apelante, apesar de regularmente intimado, não compareceu para prestar esclarecimentos em sede policial e, já em juízo, negou os fatos que lhe foram imputados.

A vítima, por sua vez, na fase policial, narrou que:

“(...) não reside mais com o suspeito, que morou com ele por aproximadamente três anos; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que não. QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro em outras ocasiões, esta respondera que sim, que o suspeito a agrediu várias vezes, COM SOCOS, TAPAS, ENFORCAMENTO, QUE também a ameaçava de morte. QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que não, QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que não; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: QUE estava em uma casa noturna chamada "NUM GARDEN" junto com uma amiga chamada ANA , quando AMAURY chegou no local, aproximando-se dela perguntando quem era o rapaz que estava próximo a ela a declarante respondeu que era uma amigo momento em suspeito ameaçou agredir o amigo da declarante com socos, QUE nesse momento a declarante procurou um segurança da casa noturno e relatou que estaria sendo perseguida e ameaçada pelo ex- companheiro, QUE mesmo com a presença do segurando o suspeito continuou a ameaça-la, dizendo que "MULHER TEM QUE E SE SAIR OU ALGUEM SE APROXIMAR VAI LEVAR CACETE". QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que sua amiga ANA FONTINELE, O AMIGO NICOLAS E O SEGURANÇA DA CASA NOTURNA NUM GARDEN. (...)”

Em sede de instrução, a vítima confirmou a narrativa apresentada na fase inquisitorial, sendo sua palavra revestida de especial valor probatório, sobretudo em casos de violência de gênero, nos quais os delitos, geralmente, ocorrem em contextos restritos à esfera privada e longe dos olhos da sociedade.

Perante a autoridade judicial, declarou que o apelante proferiu ameaças nos seguintes termos: “quem é esse que está perto de você? Se ele não sair de perto agora, eu vou bater nele e aí você vai ver a confusão que vai acontecer aqui” e “se sair ou alguém se aproximar vai levar cacete”. Acrescentou, ainda, que se sentiu ameaçada e temerosa, tendo em vista que, em outras ocasiões, já havia sido agredida pelo apelante.

A testemunha Ana Fontinele, ao ser ouvida em juízo, confirmou integralmente a narrativa apresentada pela vítima, acrescentando que o apelante costumava ameaçá-la com frequência. Relatou, ainda, que, no dia dos fatos, ele afirmou que iria “acabar com a vida dela” e ordenou que ela fosse embora, o que deixou a vítima bastante nervosa, a ponto de chorar.

No caso em exame, o crime de ameaça consumou-se com a intimidação provocada na vítima, sendo irrelevante a concretização do mal prometido.

Nessa quadra, inexiste qualquer mácula na sentença condenatória, que se mostra devidamente fundamentada, escorada em elementos probatórios suficientes, consistentes nos relatos da vítima e na confirmação prestada por testemunha presencial, sendo irrelevante a negativa do apelante, por se mostrar isolada e desprovida de qualquer respaldo fático.

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara:

“(...) Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente. (...)”
(AP n. 1001405-04.2021.8.11.0045, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/11/2023).

Por fim, no que tange à alegada desproporcionalidade da reprimenda imposta, também não prospera a insurgência recursal.

A pena foi dosada em estrita observância aos critérios legais previstos no art. 59 e seguintes do Código Penal, não havendo qualquer excesso ou arbitrariedade por parte do juízo singular.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção, valor compatível com a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Já na segunda fase, foi reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado contra mulher, no contexto da Lei Maria da Penha.

Anote-se que, nessa fase, a fração de 1/6 (um sexto) foi corretamente aplicada, conforme entendimento consolidado no c. STJ, resultando a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, tornando-se definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na terceira fase.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025